Tribunal: TJPA
Processo: 0804197-71.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7947 - Fatos Jurídicos
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804197-71.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: TUNA LUSO BRASILEIRA

AGRAVADO: CLEBER SANTOS MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ACADEMIA. INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO. RETENÇÃO DE BENS PELO LOCADOR. ILEGALIDADE. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE DESPEJO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA PELO JUIZ DE 1º GRAU.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento,
por
uma questão de lógica jurídica
da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE

INSTRUMENTO Nº 0804197-71.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: TUNA LUSO BRASILEIRA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID.9271918

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TUNA LUSO BRASILEIRA ME em face da decisão monocrática de ID. 9271918 que nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS manteve a liminar concedida pelo juiz a quo para que o réu, ora agravante, no prazo de 15 dias, devolva os equipamentos discriminados na inicial e constantes em contrato de compra.

Breve retrospecto

No processo de origem (1º grau) o Autor/Agravado CLEBER SANTOS MENDES informou que celebrou contrato de locação de imóvel com a ora EMBARGANTE TUNA LUSO BRASILEIRA para funcionar sua Academia no local.

Narrou que equipou a mesma com diversos materiais de musculação e que em razão de ter atrasado o pagamento dos aluguéis o presidente do clube Tuna Luso Brasileira impediu o acesso do locatário e dos alunos à academia.

Após uma semana com acesso negado o locatário retornou ao imóvel e constatou que parte do local havia sido sublocado para outra pessoa e ainda que faltavam alguns equipamentos na academia.

Por tais motivos, o requerente pleiteou a tutela de urgência para que seja devolvido os móveis e equipamentos da academia.

O juiz de piso concedeu a tutela de urgência.

“(...) Assim, constato não haver óbice ao deferimento do pedido de tutela provisória de urgência e, sendo relevante o fundamento da demanda, concedo liminarmente a medida antecipatória postulada, nos termos do art. 300, do CPC/2015, para que o réu, no prazo de 15 dias, devolva os equipamentos discriminados na inicial (fls. 07/12) e constantes em contrato de compra e venda acostado aos autos. (...)”

Inconformado o requerido interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO DE ID. 657275 o Agravante interpôs Agravo de Instrumento sob o argumento de que não há nos autos documentos suficientes que demonstrem a possibilidade de deferimento da tutela de urgência.

Sustentou que os equipamentos do Autor se encontram sob penhora da Justiça do Trabalho.

Após regular instrução esta relatora julgou parcialmente procedente o agravo de instrumento, determinado a exclusão dos equipamentos que tenham sido penhorados pela justiça do trabalho.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO – INADIMPLÊNCIA – RETENÇÃO DE BENS – ILEGALIDADE – EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – LOCADOR QUE TEM AO SEU DISPOR A AÇÃO DE DESPEJO E A COBRANÇA PARA REVER SEU BEM E COBRAR VALORES – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E DO RISCO DE DANO DE DIFÍCIL E INCERTA REPARAÇÃO PARCIALMENTE COMPROVADA – BENS RETIDOS QUE JÁ FORAM PENHORADOS E REMOVIDOS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO – BENS QUE NECESSITAM SER EXCLUÍDOS DA LIMINAR – AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inconformado, o agravante interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID.3224277) alegando que a decisão monocrática recorrida padece de contradição uma vez que não estariam presentes os requisitos do artigo 300 do NPC para concessão da liminar requerida pela parte autora/agravada.

Os embargos rejeitados pro esta relatora. às id. 9271918

Transcrevo a ementa da DECISÃO MONOCRÁTICA agravada id. 9271918:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Insurgindo-se contra a decisão monocrática, a agravante interpôs o presente AGRAVO INTERNO id. 3096493 alegando ausência dos requisitos da concessão da liminar em favor do locatário eis que não ficou comprovada a retenção indevida pelo locador.

Requer o provimento do presente recurso.

Sem Contrarrazões do agravado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante NÃO apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, visando apenas rediscutir matéria.

Com efeito, a decisão monocrática ora agravada deixou claro que o recorrente não trouxe qualquer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece ao art. 373, inciso II, do NCPC.

E que também não prospera o argumento do Agravante acerca da impossibilidade de cumprimento da medida, pois a lista de bens constritos e removidos pela Justiça do Trabalho (ID. 657291, 657293 e Num. 657296) é muito inferior a lista de equipamentos listados na exordial (Num. 657319 - Pág. 6/10 e Num. 657320 - Pág. 1) e adquiridos pelo Agravado no contrato juntado no ID. Num. 657321 - Pág. 12/18, o que não inviabiliza a medida.

Sendo assim, comprovado o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência em favor do agravado, especialmente o risco de dano grave e difícil e incerta reparação, eis que os bens móveis correm o risco de perecerem, contudo, exclui os bens relacionados no ID. 657291, 657293 e Num. 657296, constritos pela justiça do trabalho.

Vale ressaltar que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, motivo pelo qual o Tribunal de Justiça deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, sem analisar questões meritórias ou materiais não apreciados pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância, devendo ser reformada tão-somente quando se afigurar manifestamente ilegal, arbitrária ou teratológica, inocorrente nos autos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno e mantenho a decisão monocrática tais como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/10/2022